Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RAZÕES PARA REFORMA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. E, conforme a Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a necessidade da referida prova independe de a entidade possuir fins lucrativos.
2. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo o seu recolhimento ser comprovado quando da interposição. Caso não o seja, o CPC determina a intimação do recorrente para que realize o pagamento em dobro sob pena de deserção, salvo se comprovado justo impedimento.
3. Além disso, importante salientar que, embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser realizado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, os efeitos do seu deferimento retroagem à data do pedido.
4. Nesse sentido, o requerimento e o eventual deferimento da benesse em momento posterior ao da interposição do recurso não afastariam a exigibilidade do pagamento do preparo.
5. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada nem comprovado justo impedimento, impõe-se o reconhecimento da deserção, não havendo falar em excesso de formalismo.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.